Tribunal: STF
Processo: ARE 1595098
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. SOCIEDADE PROFISSIONAL DE MÉDICOS. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO: APLICAÇÃO DO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ENQUADRAMENTO FISCAL: SÚMULAS NS. 279, 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Paraíba:
“Agravo interno – Insurgência contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação – Direito tributário – Imposto Sobre Serviços (ISS) – Sociedades profissionais – Regime tributário diferenciado – Lei municipal restritiva – Impossibilidade – Aplicação tema 918 de repercussão geral – Manutenção da decisão recorrida – Desprovimento do agravo. – Quanto à pretensão do Município de impor regras locais de modo a restringir as condições para usufruto de regime tributário diferenciado por sociedades profissionais no pagamento do ISS, tal pretensão opõe-se à jurisprudência de obrigatória observância do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 64).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e III do art. 30, o inc. I do art. 150 e o inc. III do art. 156 da Constituição da República. Argumentou que “a parte Recorrida se submete ao regramento do artigo 178, do Código Tributário Municipal de João Pessoa“ (fl. 9, e-doc. 66).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 74).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “que o v. acórdão recorrido analisou expressamente o tema constitucional debatido nos autos” (fl. 7, e-doc. 80).

Assevera “satisfeita a exigência do pré-questionamento na espécie, estando autorizada a utilização da via extraordinária” (fl.4, e-doc. 80).

Assinala “que o caso remete ao princípio da legalidade tributária sobre o regime de tributação diferenciada do ISS previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, e da sua aplicação na previsão na legislação municipal no art. 178, do CTM” (fl. 8, e-doc. 80).

Reitera o argumento do recurso extraordinário, relativo à “constitucionalidade do art. 178, do CTM, já que esse enunciado de lei em nada contraria o art. 9º, § 3º, do Dec. Lei nº 406/68, e o julgado com Repercussão Geral no RE 940769/RS, deve-se declarar a constitucionalidade incidental deste dispositivo legal” (fl. 6, e-doc. 80).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba inadmitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“No que tange à alegada contrariedade aos artigos 156, inciso III, 30, incisos I e III, e 150, inciso I, todos da CF , verifica-se que o referido dispositivo não foi objeto de debate no acórdão ferreteado, denotando, assim, ausência do prequestionamento necessário a ensejar acesso à superior instância, o que atrai, portanto, o óbice da Súmula 282 do STF (...)
Ademais, eventual divergência com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame de fatos e provas constantes dos autos e análise da legislação local aplicável à espécie, vedado nos termos das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (...)
De igual sorte, o cerne da controvérsia posta a desate, passa necessariamente pela correta interpretação da legislação local (Código Tributário Municipal) – tema insusceptível de discussão em sede de recurso extraordinário – , nos moldes das Súmulas 280 do STF” (fl. 4, e-doc. 74).
No agravo, o Município de João Pessoa/PB reitera os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada referentes à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo jurídico a autorizar a superação dos óbices de inadmissibilidade recursal.

7. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.584.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 287 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário com agravo diante do óbice apontado na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.584.894-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.586.559-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.3.2026).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.

8. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não ocorre na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 

9. Na espécie vertente, o Desembargador relator do acórdão recorrido resolveu a controvérsia sobre a aplicação do Tema 918 de repercussão geral, nestes termos:
“(...) a presente ação busca regular questões tributárias frente ao Município de João Pessoa no recolhimento do ISS, que vem violando as regras de regime fiscal diferenciado no pagamento da exação em questão. 
Sobre a alegação de o Agravado possui estrutura empresarial, entendo que não deve prosperar a alegação, nem a título de eventual abuso das formas de direito privado para se furtar no pagamento de tributo. 
A partir da análise da estrutura societária da empresa (id. 22757046), pode-se considerar a mesma como uma sociedade profissional, uma vez que constituída com o único objetivo de prestação de serviços de saúde, contudo, sem guardar nenhuma característica de atividade empresarial, tanto pela quantidade de sócios (apenas dois) quanto dos empregados contratados (id. 22757052), não sendo nenhum deles médicos, ou seja, a atividade desenvolvida pelo Agravante é prestada de forma pessoal pelo próprio contribuinte, ou seja, cumprindo-se aqui o requisito previsto no art. 9º do Decreto-lei nº. 406/1968. 
Outro ponto importante é a pretensão do Agravante de que o contribuinte submeta-se às regras restritivas presentes na legislação tributária municipal para aceder às condições do regime tributário diferenciado garantido às sociedades profissionais. 
Ora, tal objetivo claramente se contrapõe à jurisprudência de observância obrigatória oriunda do Supremo Tribunal Federal que assim fixou tese jurídica: 
‘Tema 918 – É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional’.
 Desta forma, ao tentar impor as regras restritivas, o Agravante claramente vai de encontra à tese jurídica fixada em sede de repercussão geral” (fls. 4-5, e-doc. 49).

O Tribunal de Justiça da Paraíba, com fundamento na situação fático-jurídica deste processo, analisou a natureza jurídica da contribuinte do imposto municipal, para enquadrá-la no regime tributário apropriado.

Inviável ao Supremo Tribunal Federal reapreciar, nesta sede recursal, a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ainda mais quando há óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso extraordinário.

10. Como assinalado na decisão agravada, rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a natureza jurídica do serviço prestado pela sociedade profissional de médicos, para fins de enquadramento em regime tributário, demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar municipal n. 53/2008, Decreto-Lei n. 406/1968 e Lei Complementar federal n. 116/2003) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ENQUADRAMENTO COMO SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.525.925-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.033.996-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).

11. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora